Tribunal: CARF
Processo: 10073.900147/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900147/2014-13
ACÓRDÃO
3002-003.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASAFER INDUSTRIA COMERCIO EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
Nos processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900147/2014-13
2
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Despacho Decisório eletrônico comunicando a inexistência de crédito
de PIS Não-Cumulativo Mercado Interno referente ao 4o trimestre de 2012 no
valor de R$ 106.733,62 pleiteado por meio do PER no 23546.74212.260313.1.1.10-
4159, que foi indeferido, e a decorrente não homologação da compensação
declarada por meio da DCOMP 27135.76878.260313.1.3.10-5560 com a utilização
desse crédito pretendido. Dada ciência à Interessada em 14/04/2014, em
07/05/2014 foi apresentada Manifestação de Inconformidade com as alegações a
seguir. O pedido de ressarcimento, e consequente declaração de compensação,
no âmbito da Secretaria da Receita Federal, são atualmente regidos pela Instrução
Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, que ao tratar da
compensação de créditos da contribuição para o PIS, assim dispõe: Art. 32 . O
pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.425, de 19
de dezembro de 2013) (...) § 2° Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se
a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação. (...) Seção III Da Compensação de Créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins Art. 49 . Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurados na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002 , e do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003 , que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de: PROCESSO 10073.900147/2014-13 ACÓRDÃO 106-013.404
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900147/2014-13
3
DRJ06 3 I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas resultantes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação; II - custos, despesas e encargos vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.425, de 19 de dezembro de
2013) III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas
comerciais a que se referem os §§ 3° e 4° do art. 51 da Lei n° 10.833, de 2003,
desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 10 de abril de 2005; ou
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.425, de 19 de dezembro de
2013) IV - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes da
venda de álcool, inclusive para fins carburantes, nos termos do art. 10 da Lei n°
12.859, de 2013. (Incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.425, de 19 de
dezembro de 2013) (...) § 10. A compensação de créditos de que tratam os incisos
I, II e IV do caput e o § 4°, efetuada depois do encerramento do trimestre-
calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento formalizado de
acordo com o art. 32. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.425, de
19 de dezembro de 2013) Seguindo então a orientação oficial do fisco federal, a
empresa apresentou o pedido de ressarcimento para, na sequência, declarar a
compensação. Contudo, para sua surpresa, sem qualquer conferência de
documentação contábil e fiscal da contribuinte, a declaração da compensação não
foi homologada, sob o vago argumento de que não haveria crédito. Ora, conforme
pode ser constatado da análise da documentação que segue em anexo, a
contribuinte acumulou saldo credor de PIS, apurado no sistema não cumulativo.
Logo, não confere a afirmação de que não existiria saldo credor a compensar. E
conforme determina a IN/RFB 1300/2012, na parte transcrita acima, para a
compensação, é necessário o pedido de ressarcimento. Este procedimento foi
cumprido pela contribuinte, contudo, sua declaração de compensação não foi
homologada. Para reforçar seu pedido, segue agora documentação que comprova
o crédito já declarado — livro razão, livro diário, e planilhas da contabilidade. São
documentos que, de modo claro e legal, demonstram a existência do crédito. Por
conseguinte, deve ser revisto o despacho que não homologou a compensação,
ainda mais quando a fiscalização sequer verificou qualquer documento da
contribuinte, enquanto esta cumpriu à risca as determinações fiscais. Sob pena de
ocorrer flagrante ilegalidade, na medida em que a fiscalização adota
procedimento não previsto em instrução normativa, muito menos em lei, deve ser
homologada a compensação sob análise, uma vez que a contribuinte cumpriu o
rito estabelecido pela Receita Federal, apresentando o competente pedido de
ressarcimento com declaração de compensação, tudo isso agora reforçado pela
documentação em anexo, a qual não foi conferida pela fiscalização. PROCESSO
10073.900147/2014-13 ACÓRDÃO 106-013.404 DRJ06 4 O que pode ter ocorrido,
no máximo, foi a falha no preenchimento do DACON — Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais, onde o crédito ora compensado não foi
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900147/2014-13
4
devidamente informado. Contudo, cabe referir que a instrução normativa da
Receita Federal, ao regular o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação, em nenhum momento estabelece como condição para a
homologação, que os dados do DACON estejam corretos. Por outro lado,
conforme se depreende da documentação ora apresentada, o crédito declarado
existe, está devidamente lançado nos livros fiscais e contábeis da empresa, de
modo que não pode ser agora negado seu aproveitamento com base em condição
legal ou infralegal inexistente para sua compensação, além do processamento do
PER/DCOMP. Ora, não pode a contribuinte ser impedida de exercer o seu direito
legal à compensação com base em uma restrição sem previsão em lei, sob pena
de flagrante violação ao principio da legalidade, segundo o qual ninguém pode ser
obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei! Desta forma,
resta claro o direito da impugnante, devendo, portanto, ser reformada a decisão
proferida, conforme razões acima tecidas. Do pedido: Ante o exposto, a empresa
requer a reforma do despacho decisório, reconhecendo o crédito em questão,
homologando integralmente as compensações efetuadas pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
1 - Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se
de
pedido
de
ressarcimento
-
PER/DECOMP
no
23546.74212.260313.1.1.10-4159 - do saldo credor do PIS não cumulativo, no montante de R$
106.733,62 (cento e seis mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), referente
ao 4o trimestre de 2012.
A decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) deixou de
reconhecer o crédito pleiteado, não homologando as compensações efetuadas pelo contribuinte
sob o fundamento de que não haveria saldo disponível para compensar.
2 – Preliminar – Prescrição intercorrente
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação o
e o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não merece prosperar.
No presente caso, o período entre impugnação e a decisão administrativa ocorreu
em aproximadamente em 7 (sete) anos, visto a inercia do Fisco.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900147/2014-13
5
A morosidade por conta da administração pública na prática dos atos processuais,
inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Por tais razões, se aplica ao presente caso a Súmula CARF no 11, a qual dispõe que:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.
3 – Razões para a reforma do acórdão recorrido – Direito à compensação
A recorrente pleiteia pelo direito à compensação e argumenta que a documentação
juntada aos autos, quais sejam o livro razão, livro diário e planilhas da contabilidade, comprovam
o crédito já declarado.
Entende que caso tenha ocorrido falha no preenchimento da DACON, os
documentos acostados nos autos comprovam a existência do crédito pretendido.
A propósito, assim tem se manifestado esta Egrégia Corte:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE Erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. (acórdão no 1301-003.432 – Sessão de
14/11/2018). (...) PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900147/2014-13
6
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado. (acórdão
1301-004.122 – Sessão de 19/09/2019).

Entendo que no presente caso a documentação trazida pelo contribuinte não foi
capaz de comprovar o crédito pleiteado.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO.
ART. 170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido. Número da decisão:3201-005.819. Nome do relator: Conselheiro
LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR.
O artigo 170 do CTN trata expressamente da possibilidade de compensação, mas
desde que seja ela feita com a utilização de créditos líquidos e certos. Veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Na mesma linha de entendimento, o CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, estabelece, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
(...)
No recurso apresentado a recorrente não trouxe elementos que pudessem infirmar
as conclusões da decisão recorrida, dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e
liquidez ao crédito pleiteado.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900147/2014-13
7
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao crédito pleiteado
por meio do Pedido de Restituição ou Ressarcimento objeto deste processo.
Por todo exposto, rejeito a preliminar e no mérito voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 135
DF CARF MF
Original